Tribunal: TJBA
Processo: 8028101-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028101-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADILMA DE JESUS RODRIGUES Advogado(s): PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO COLETIVA. DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidora estadual em face de sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva por prescrição, com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC/2015, além de indeferir o pedido de justiça gratuita. A decisão recorrida foi proferida nos autos de execução movida contra o Estado da Bahia, fundada em decisão coletiva proferida na ação n.º 0076135-02.2004.8.05.0001. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: i) saber se houve prescrição da pretensão executória individual fundada em título oriundo de ação coletiva, considerando os efeitos interruptivos da execução coletiva proposta pela entidade sindical; e (ii) saber se a negativa do pedido de gratuidade da justiça contrariou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora, à luz do art. 99, § 3.º, do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. A sentença coletiva transitou em julgado em 21/01/2018, e a execução individual foi ajuizada em 07/03/2023. A execução coletiva promovida pelo sindicato APLB interrompeu o curso da prescrição, fazendo recomeçar a contagem pela metade (dois anos e meio), conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp 1.121.138/RS). 4. A execução individual proposta pela parte autora ocorreu dentro do prazo legal, considerando a interrupção da prescrição e a suspensão decorrente da Lei n.º 14.010/2020 (pandemia da COVID-19), o que afasta a ocorrência de prescrição. 5. A negativa da gratuidade da justiça com base exclusivamente na remuneração mensal afronta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3.º, do CPC), não havendo prova robusta nos autos de que a autora possua plena capacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição e conceder o benefício da gratuidade da justiça. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva conta-se do efetivo trânsito em julgado da decisão exequenda, considerando-se a data da última decisão recorrível. 2. O ajuizamento de execução coletiva por sindicato interrompe a prescrição para execuções individuais, recomeçando o prazo pela metade, nos termos do art. 9.º do Decreto n.º 20.910/1932. 3. A suspensão dos prazos durante a pandemia da COVID-19, nos termos da Lei n.º 14.010/2020, deve ser considerada na contagem do prazo prescricional.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXXV; Decreto n.º 20.910/1932, art. 9.º; CPC, art. 487, II; Lei n.º 14.010/2020, art. 3.º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 18.06.2019; STJ, AgInt no REsp 2003355/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 26.09.2022; TJBA, Apelação 8106064-11.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação, j. 10.11.2022. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8028101-87.2023.8.05.0001 tendo como apelante o ADILMA DE JESUS RODRIGUES e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22